Tribunal: CARF
Processo: 10830.000648/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.000648/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.633 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
MARIA IZABEL DE VUONO CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA COM PLANO DE SAÚDE.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINATÓRIO EMITIDO PELO PLANO DE
SAÚDE.
O reconhecimento de despesas médicas com plano de saúde dependem da
apresentação de demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde
individualizando os valores por beneficiários, com o objetivo de permitir a
análise de quais valores podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.000648/2009-11
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.000648/2009-11

O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 14/17 lavrada em face da
contribuinte acima identificada, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2005, ano calendário 2004, por meio da qual foi exigido o seguinte crédito tributário:
Crédito Tributário Lançado

Composição do Crédito
Valores (R$)
IRPF - Suplementar (cód. 2904)
2.370,29
Multa de Ofício
1.777,71
Juros de Mora (calculados até 30/12/2008)
758,49
Total do Crédito Tributário Lançado
4.906,49
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 15, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração na notificação fiscal em
exame:
Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 11.381,33 – a dedução foi
alterada de R$ 24.726,33 para R$ 13.345,00, sendo acatados os comprovantes referentes
aos seguintes prestadores de serviços: a) Dr. José César Neto – R$ 4.045,00; b) Centro
Médico Campinas – R$ 3.300,00; e c) One Day Clinic – R$ 3.300,00;
Informa a autoridade lançadora que a interessada não comprovou as despesas referentes
a Unimed (R$ 4.081,33), bem como não foram consideradas aquelas tendo como
beneficiário (paciente) o Sr. Marcelo Carvalho, posto que este não foi informado como
dependente na Declaração de Ajuste do exercício fiscalizado.
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, a contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 02/03, anexando
documentos às fls. 06/09, alegando em síntese que:
> seja concedido o abatimento das despesas médicas com plano de saúde e tratamento
dentário excluídos de sua declaração de ajuste;
> no atendimento ao termo de intimação fiscal os pagamentos aos prestadores de
serviços foram apresentados a fiscalização;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado;
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação de regência e relacionadas ao tratamento da própria contribuinte ou de seus
dependentes declarados. Regra geral, as deduções pleiteadas estão sujeitas a
comprovação mediante recibos e informes que devem ser revestidos dos requisitos
legais e discriminar a pessoa beneficiária dos serviços contratados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.000648/2009-11

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 10/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os recibos referentes às despesas odontológicas e referente
ao plano de saúde são documentos regulares nos termos da legislação, atendendo aos requisitos
por esta impostos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas. A glosa relativa aos
profissionais Brenner Franco de Mattos – fls. 24 – R$ 1.600,00; Daniela Mônaco – fls. 25 – R$
100,00; Cristiane Trevensoli – fls. 25 e 27 - R$ 400,00; RM Ortopedia e Traumatologia S/C
Ltda- fls. 29 – R$ 5.200,00; e One Day Clinic – fls. 31- R$ 3.300,00, todas mantidas pela decisão
a quo, não foram questionadas no recurso voluntário. Remanesce em litígio, portanto, apenas o
valor de R$ 4.081,33, referente a Unimed Campinas, pois, apesar de a recorrente argumentar
acerca das despesas referentes ao profissional José César Neto – fls. 7/8 e 26 – R$ 6.000,00,
estas não foram glosadas na autuação em análise.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto excerto da decisão de 1a instância relativamente ao
ponto controvertido, com a qual concordo e que adoto:

[...]
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.000648/2009-11

§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos/comprovantes
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, referente aos serviços
passíveis de dedução, desde que contenha os requisitos essenciais previstos na
legislação de regência. Essa é a regra.
Exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita identificação:
1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação não há como se
vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento realizado; 3) da
data da emissão do documento (dia, mês e ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5) do
beneficiário do serviço (paciente); 6) do emitente do documento: nome, endereço,
CPF/CNPJ e, no caso de pessoa física, o registro de habilitação profissional no
Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório da
despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF.
A legislação regente da matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente
observados pela autoridade fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade administrativa
é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no
art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Cumpre-nos esclarecer que as despesas médicas referentes aos prestadores de serviços
Dr. José César Neto (R$ 6.000,00), Centro Médico Campinas (R$ 4.045,00) e One Day
Clinic (R$ 3.300,00) foram acolhidos integralmente pela fiscalização, posto que a
dedução neste exercício foi alterada do valor total de R$ 24.726,33 para R$ 13.345,00, e
o somatório destas despesas acatadas correspondem exatamente a R$ 13.345,00.
Todos os demais prestadores de serviços médicos foram glosados, cujo valor total não
acatado corresponde a R$ 11.381,33, resultado da diferença de R$ 24.726,33 e R$
13.345,00.
A contribuinte apresenta documentos que após análise dos mesmos por esta autoridade
julgadora, conclui-se que:
> Dr. José César Neto – fls. 7/8 e 26 – R$ 6.000,00 – não foram objeto de glosa;
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.000648/2009-11

> Unimed Campinas – fls. 09 – R$ 4.081,33 - não há descrição da pessoa beneficiária
do plano de saúde contratado conforme exigência do Termo de Intimação Fiscal de n.o
2006/608228050451054 (fls. 34/35). Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> Dr. Brenner Franco de Mattos – fls. 24 – R$ 1.600,00 - é despesa indedutível, uma
vez que a mesma refere-se a pessoa (paciente) que não é dependente da interessada no
exercício de 2006 (Marcelo Carvalho). Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> Daniela Mônaco – fls. 25 – R$ 100,00 - trata-se de especialidade médica não
contemplada (nutricionista) no rol exaustivo da alínea “a” do inciso II do art. 8o da Lei
n.o 9.250/95, motivo pelo qual, é indedutível por ausência de previsão legal. Mantém-se
a glosa desta despesa médica;
> Cristiane Trevensoli – fls. 25 e 27 - R$ 400,00 - além de não constar discriminado a
natureza dos serviços prestados pela emitente do recibo, infere-se ser despesa
indedutível, uma vez que a mesma refere-se a pessoa (paciente) que não é dependente
da interessada no exercício de 2006 (Marcelo Carvalho). Mantém-se a glosa desta
despesa médica;
> Centro Médico Campinas – fls. 27/28 - não foram objeto de glosa;
> RM Ortopedia e Traumatologia S/C Ltda- fls. 29 - é despesa indedutível, uma vez
que a mesma refere-se a pessoa (paciente) que não é dependente da interessada no
exercício de 2006 (Marcelo Carvalho). Mantém-se a glosa desta despesa médica;
> One Day Clinic – fls. 31- R$ 3.300,00 - não foi objeto de glosa;
A identificação do paciente (beneficiário da prestação de serviços contratada) nos
recibos e informes é imprescindível, uma vez que, conforme legislação transcrita acima,
só é permitida a dedução de despesas médicas comprovadas referentes a contribuinte
e/ou seus dependentes declarados.
Ademais, o próprio Termo de Intimação Fiscal (fls. 34/35) já exigiu da notificada,
durante ação fiscal, a apresentação de informe de plano de saúde com a discriminação
do beneficiário. Portanto, além da exigência não ser inédita, a informação não é
dispensável.
É conveniente ressaltar que não se trata de presunção de falsidade dos recibos ou
informe anteriormente apresentado, mas da constatação da inaptidão dos mesmos, em
face do que estipula a legislação tributária em vigor.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-lei no. 5.844,
de 1943, estabelece expressamente que a contribuinte pode ser instada a comprovar ou
justificar suas deduções.
Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação a
juízo da autoridade fiscal e que os documentos apresentados não ensejam qualquer
revisão do trabalho executado pela autoridade lançadora, conclui-se que a glosa objeto
deste lançamento se encontra perfeitamente embasada.
[...]
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.000648/2009-11

Fl. 73
DF CARF MF
Original